Tribunal: CARF
Processo: 10872.720087/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720087/2015-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.564 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFRIGERANTES CONVENÇÃO RIO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2013
SISTEMA SICOBE. CONTROLE DE BEBIDAS. MULTA. PREJUÍZO AO
NORMAL
FUNCIONAMENTO.
PREVISÃO
LEGAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO À CASA DA MOEDA.
A multa prevista no art. 30 da Lei n. 11.488/2007, por ação ou omissão
praticada pelo fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do
SICOBE - Sistema de Controle de Produção de Bebidas - aplica-se no caso de
omissão caracterizada pela falta de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil,
responsável pela manutenção preventiva ou corretiva.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO OCORRÊNCIA.
Mesmo com a revogação do art. 58-T da Lei n. 10.833/2003, a obrigação
acessória ainda permanece vigente, uma vez que o art. 35 da Lei n.
13.097/2015 estabeleceu obrigação acessória idêntica àquela, cominando,
inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei n. 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo não conhecimento. No
mérito, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Tatiana
Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique
de Oliveira. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720087/2015-14
Fl. 88175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3402-005.239, de 22 de maio de 2018 (fls. 88063 a 88070 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, decisão que por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em
face do Contribuinte, referente à multa de 100% do valor comercial da mercadoria
produzida no período de apuração, tendo por fundamento o art. 30 da Lei 11.488/2007
combinado com art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/2008,
tendo em vista que o estabelecimento industrial procedeu em ação ou omissão tendente a
prejudicar o normal funcionamento do Sicobe - Sistema de Controle de Produção de Bebidas,
conforme Relatório Fiscal que acompanhou o referido auto de infração.

O Contribuinte explora a atividade de industrialização e comercialização de
bebidas, dentre as quais se destacam os refrescos e refrigerantes, produtos estes
classificados no código 22.02.10.00 da TIPI/2007, estando obrigado a instalar equipamentos
contadores de produção que possibilitem a identificação do tipo de produto, de
embalagem, e sua marca comercial, em vista da legislação citada no auto de infração.

Em razão do não ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil pelos
procedimentos de manutenção preventiva e corretiva do Sicobe, o Contribuinte foi enquadrada
no disposto no art. 13 § 4o da Instrução Normativa RFB n° 869/2008, e em consequência
da publicação do Ato Declaratório n° 65, a partir de 14/11/2011 a empresa passou a estar sujeita
à aplicação da multa prevista no art. 30 da Lei n° 11.488/2007.
Fl. 88176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Inconformado com a autuação, o Contribuinte apresentou impugnação, na qual
alega:
- retroatividade benigna da revogação expressa do art. 58-T da Lei no
10.833/03, pela Lei no 13.097/2015;
- ilegalidade da fixação do valor do ressarcimento à CMB por Ato
Declaratório da RFB, em razão da sua natureza tributária;
- ofensa à capacidade contributiva em razão da cobrança de valor fixo por
unidade;
- ausência de fundamento legal para a aplicação de multa regulamentar, já que
o entendimento de que a falta de ressarcimento a CMB configura prática prejudicial ao
normal funcionamento do Sicobe decorre do disposto na Instrução Normativa RFB n.
869/2008, artigo 13, §2o, vigente à época dos fatos, mencionado no Relatório Fiscal, norma que
extrapola o conteúdo da lei que visa regulamentar, havendo vício de ilegalidade; e
- violação aos princípios da vedação ao efeito de confisco, capacidade
contributiva, razoabilidade e proporcionalidade.

A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2013
MULTA. SICOBE. ANORMALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a norma nova aplica-se a ato
ou fato pretérito, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e
não tenha implicado falta de pagamento de tributo, nos termos do art. 106, II,
"b" do CTN.
Mediante o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016, publicado em
14/12/2016, foram dispensadas da obrigatoriedade de utilização do
Fl. 88177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas) todas as pessoas
jurídicas antes obrigadas, de forma que a anormalidade de
funcionamento desse sistema deixou de ser tratada como contrária a
qualquer exigência de ação e omissão. Não havendo também menção nos
autos à existência de fraude ou à falta de pagamento de tributo, a multa
correspondente deve ser afastada.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 88072 a
88092) em face do acordão recorrido que deu provimento ao recurso do Contribuinte, a
divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à aplicação da multa na hipótese de
anormalidade de funcionamento do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas).

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de no 3302-003.094 e 3301-004.137 A comprovação
do julgado firmou-se pela transcrição de inteiro teor do acórdão paradigma no corpo da peça
recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
88095 a 88099 e a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda é quanto a retroatividade
benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016.

O Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento do
Recurso Especial do Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

No entanto, verifica-se que o despacho de fls, 88095 a 88099, somente analisou o
paradigma de no 3302-003.094. Diante disto foi convertido o julgamento em diligência à
Dipro/Cojul, para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Em novo despacho de admissibilidade o Recurso Especial da Fazenda foi
admitido para que seja rediscutida a aplicação da multa na hipótese de anormalidade de
Fl. 88178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

funcionamento do Sicobe, prevista no art. 38 da MP 2158-35/2001, em face da retroatividade
benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da admissibilidade

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não deva ser admitido, ainda que o Recurso seja tempestivo, pelos
motivos a seguir.
A divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda é quanto a retroatividade
benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016.
O acórdão indicado como paradigma n° 3302-003.094, ficou assim ementado:
3302-003.094
Ementa(s)
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/09/2013
SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). FALTA
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. DESLIGAMENTO DAS IMPRESSORAS.
PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. IMPOSIÇÃO
DA MULTA EQUIVALENTE A VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
CABIMENTO.
A falta de manutenção preventiva e corretiva do Sicobe, em virtude da
ausência de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil (CMB) pelos serviços
de manutenção por esta prestados, de modo a acarretar o desligamento das
impressoras do Sistema, trata-se de conduta omissiva tendente a prejudicar o
normal funcionamento do Sistema, sancionada com a multa de 100% (cem por
cento) do valor comercial da mercadoria produzida.
Fl. 88179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Neste processo as razões de defesa suscitadas foram as seguintes:
a) em sede de preliminar, a nulidade da autuação, por cerceamento do direito
de defesa; e
b) no mérito, (i) a ilegalidade do ressarcimento devido à CMB, por violação ao
princípio da legalidade, e (ii) a abusividade da multa cobrada, por ter alcançado
patamares confiscatórios.

O acordão paradigma assim decidiu:
A recorrente alegou que a cobrança da multa era ilegal, porque foi fixada por
instrução normativa, o que era vedado pelo inciso V do art. 97 do CTN, que
exige que somente lei pode estabelecer “a cominação de penalidade para as
ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela
definidas”, com base no argumento de que não havia, no art. 30 da Lei
11.488/2007, combinado com o disposto no art. 58T1 da Lei 10.833/2003,
utilizados como fundamento da autuação, qualquer previsão que autorizasse o
desligamento dos equipamentos como medida punitiva decorrente da falta de
pagamento do ressarcimento devido à CMB. Para uma melhor análise, seguem
transcritos os referidos preceitos legais:
(....)
Essencialmente, o que a recorrente questiona é a legalidade do § 2o do art. 13
da Instrução Normativa RFB 869/2008, anteriormente transcrito, que
equiparou à prática prejudicial ao normal funcionamento do Sicobe a falta
de manutenção preventiva e corretiva do referido Sistema, em virtude da
ausência do ressarcimento de que trata o art. 11 da referida Instrução
Normativa, que, na data da infração objeto das presentes autuações, tinha a
seguinte redação, in verbis:
(...)
No caso em tela, a competência da RFB para estabelecer os requisitos de
segurança e controle fiscal do Sicobe não se encontra estabelecida no art. 30
da Lei 11.488/2007, combinado com o disposto no art. 58T da Lei
Fl. 88180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

10.833/2003, como alegara a recorrente, mas nos arts. 28 e 29 da Lei
11.488/2007, a seguir transcritos:
(....)
Assim, fica demonstrado que os referidos preceitos legais atribuem
competência à RFB para disciplinar a matéria, o que, certamente, inclui a
competência para o referido Órgão considerar como prática prejudicial ao
normal funcionamento do Sicobe a falta de manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos do referido Sistema a cargo da CMB, em razão da ausência
do ressarcimento dos valores devidos à CMB pela prestação dos referidos
serviços.
E qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante de bebidas tendente a
prejudicar o normal funcionamento do Sicobe, induvidosamente, trata-se de
conduta que se enquadra perfeitamente na descrição da infração veiculada no
art. 30 da Lei 11.488/2007.
Portanto, fica demonstrado que tem respaldo legal a cobrança da multa em
apreço, uma vez que a regulamentação, explicitada no art. 13 da Instrução
Normativa RFB 869/2008, não se afastou dos parâmetros legais estabelecidos
nos arts. 28 a 30 da Lei 11.488/2007.
(....)
No caso dos autos, a falta de manutenção preventiva e corretiva do Sicobe, em
virtude da ausência de ressarcimento à CMD pelos serviços de manutenção
por esta prestados à recorrente, trata-se de conduta omissiva devidamente
comprovada nos autos, que, induvidosamente, acarretou o desligamento das
impressoras do Sicobe e assim prejudicou o normal funcionamento do Sistema.
Logo, resta devidamente materializada a conduta tipificada no art. 30, I, e §
1o, da Lei 11.488/2007.
Com base nessas considerações, fica demonstrado que a multa aplicada tem
amparo legal e, portanto, não houve a alegada ofensa ao princípio da estrita
legalidade inscrito no art. 97, V, do CTN. Portanto, reputa-se legítima a
cobrança da multa em apreço.

Fl. 88181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Verifica-se que no acórdão paradigma foi apenas defendido a manutenção da
multa prevista no Art. 58-T da Lei 10.833/2003, mesmo posteriormente à sua revogação pelo art.
169, III, alínea “b” da lei 13.097/2015.
Perceba-se. Não é que a Turma entendeu pela aplicação da multa a despeito da
retroatividade benigna. Entendeu-se pela manutenção da r. decisão sem sequer traçar uma linha a
respeito de tal argumento (seja na defesa, seja na r. decisão apontada como paradigma). E sequer
a turma analisou a retroatividade benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016.
Vale ressaltar, que o contribuinte neste processo não chegou a levantar a questão
a respeito da retroatividade benigna, porque a publicação do Ato Declaratório Executivo Cofins
no 94/2016 é posterior à data do acórdão paradigma. Ele é anacrônico., ou seja ele sequer não
existia a época dos fatos e por isso não sequer levada a questão da retroatividade.
Já no acordão recorrido a razão que justificou o afastamento da autuação fiscal
não foi outra que não a retroatividade benigna, tendo a C. 4a Câmara se pronunciado
expressamente no sentido de que “mediante o ato declaratório executivo cofis no 94/2016,
publicado em 14/12/2016, foram dispensadas da obrigatoriedade de utilização do Sicobe
(Sistema de Controle de Produção de Bebidas) todas as pessoas jurídicas antes obrigadas, de
forma que a anormalidade de funcionamento desse sistema deixou de ser tratada como contrária
a qualquer exigência de ação e omissão”.
O que busca com o recurso especial, no âmbito do processo administrativo
tributário, é pacificar a jurisprudência das várias Turmas Julgadoras, evitando-se decisões
diversas em casos análogos.
Entretanto, o caso apontado como paradigma não trouxe decisão diversa para o
mesmo tema tratado, uma vez que sequer houve a alegação de aplicação da lei mais benéfica ao
contribuinte, muito menos a necessária análise pela Turma Julgadora. Vale dizer, os Atos
Declaratórios Cofis 75 e 94/2016 sequer são mencionados em todo o processo administrativo
apontado como paradigma.
Por fim, o mesmo acontece com a Acordão paradigma n. 3301-004.137, que
decidiu que, mesmo com a revogação do art. 58-T da Lei 10.833/2003, a obrigação acessória
ainda permanece vigente, uma vez que o art. 35 da Lei 13.097/2015 estabeleceu obrigação
acessória idêntica àquela, cominando, inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei
no 11.488/07.
Neste presente paradigma, também, a turma sequer analisou a retroatividade
benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016.
Fl. 88182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

E também, aqui ressalto que a publicação do Ato Declaratório Executivo
Cofis no 94/2016 é posterior à data do acórdão paradigma. Ele é anacrônico
Veja-se, portanto, que o v. acórdão apontado pela Fazenda Nacional é
absolutamente imprestável.

Assim, entendo que a apontada divergência jurisprudencial inexiste. Isso em razão
da absoluta divergência dos fatos envolvidos.
Portanto, com base em todo o exposto, não conheço do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Do mérito

Ventiladas tais considerações, relativamente ao cerne da lide – qual seja,
exigência ou não da multa SICOBE para o caso em questão, importante recordar as mudanças
normativas que ocorreram ao longo do tempo.
Anteriormente, os arts. 58-T da Lei 10.833/03 e art. 30 da Lei 11.488/07
contemplavam as seguintes redações (Grifos meus):
“Lei 10.833/2003
Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o
art. 58-A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de
produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de
embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as
disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. (Redação dada pela Lei no 11.827, de 2008)
[...]

Lei 11.488/2007
Art. 30. A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados, poderá ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do valor
comercial da mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das demais
sanções fiscais e penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):
Fl. 88183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

I - se, a partir do 10o (décimo) dia subseqüente ao prazo fixado para a
entrada em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28 desta
Lei não tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado pelo
fabricante;
II - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que se
refere o § 2o do art. 27 desta Lei.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se
impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante tendente a
impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo após a sua
instalação, prejudicar o seu normal funcionamento.
§ 2o A ocorrência do disposto no inciso I do caput deste artigo caracteriza,
ainda, hipótese de cancelamento do registro especial de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, do estabelecimento
industrial.”

Com o advento da Lei 13.097/15, o art. 58-T foi revogado:
“Art. 169. Ficam revogados:
[...]
b) os incisos VII a IX do § 1o do art. 2o, e os arts. 51, 53, 54 e 58-A a 58-V da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; [...]”

Sendo assim, vê-se que tal dispositivo efetivamente revogou o art. 58-T da Lei n.o
10.833/03 que trazia a imputação da multa prevista no art. 30 da Lei n.o 11.488/07.
Não obstante à revogação do art. 58-T, vê-se que a cobrança foi mantida nos arts.
14 e 35, in verbis (Grifos meus):
“LEI 13.097/15 - DOU de 20.1.2015
Art. 14. Observado o disposto nesta Lei, serão exigidos na forma da legislação
aplicável à generalidade das pessoas jurídicas a Contribuição para o
PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos
importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização e
Fl. 88184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

comercialização dos produtos classificados nos seguintes códigos da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011: (Vigência) Regulamento
(Vigência)
I - 2106.90.10 Ex 02;
II - 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 2201.10.00;
III - 22.02, exceto os Ex 01, Ex 02 e Ex 03 do código 2202.90.00; e IV -
22.02.90.00 Ex 03 e 22.03.
Parágrafo único. O disposto neste artigo, em relação às posições 22.01 e
22.02 da TIPI, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, chás, refrescos,
cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos, bebidas energéticas e
compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente
principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
[...]
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o
art. 14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua
marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos
arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Vigência)
Regulamento (Vigência)
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma, limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de
que trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.”

Verifica-se então que posteriormente à autuação, a Lei no 13.097/2015 realmente
revogou o art. 58-T da Lei no 10.833/2003, o qual dispunha sobre as obrigações acessórias de
instalar equipamentos contadores de produção para empresas que industrializam as bebidas
especificadas, bem como determinava, em caso de irregularidade quanto a essa obrigação
acessória, a aplicação da multa prevista no art. 30 da Lei n°11.488/2007, cabível originalmente
no âmbito do controle de cigarros; no entanto, manteve a mesma determinação nos arts. 14 e 35,
acima citados.
Fl. 88185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

No entanto, em 18.10.2016, foi publicado o Ato Declaratório COFIS 75/2016, que
dispôs sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas
– SICOBE (Grifos meus):
“Art. 1o Ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas,
relacionados no anexo único deste ato, desobrigados – a partir de 13 de
dezembro de 2016 – da utilização do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe) de que trata a Instrução Normativa RFB no 869, de 2008.
Art. 2o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
FLÁVIO VILELA CAMPOS

Ato contínuo, foi estendida a não obrigatoriedade de utilização SICOBE para
todas as pessoas jurídicas, conforme Ato Declaratório Executivo Cofins no 94/16:
“Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de 12 de dezembro de 2016,
publicado no DOU de 14/12/2016 (seção 1, pág. 15)
Dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle de
Produção de Bebidas (Sicobe).
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso da atribuição que
lhe confere o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de
2008, declara:
Art. 1o Em complemento ao ADE Cofis no 75, de 17 de outubro de 2016, ficam
os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, relacionados no
anexo único, desobrigados – a partir de 13 de dezembro de 2016 – da
utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) de que
trata a Instrução Normativa RFB no 869, de 2008.
Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ao Sicobe e que, porventura, não
estiverem relacionadas neste ato, ou naquele supramencionado, estão
igualmente desobrigadas a partir da data constante no art. 1o.
Art. 3o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
FLÁVIO VILELA CAMPOS”

Fl. 88186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Em vista da dispensa da obrigatoriedade de utilização SICOBE para todas as
pessoas jurídicas, constata-se que a anormalidade de funcionamento desse sistema efetivamente
deixou de ser tratada como ação ou omissão passível de cobrança da r. multa.
Ou seja, a própria RFB trouxe que não há mais a obrigatoriedade instituída por lei
para a cobrança da multa para o sujeito passivo em questão.
Assim, diante da dispensa de obrigatoriedade de utilização do SICOBE Sistema
de Controle de Produção de Bebidas para todas as pessoas jurídicas antes obrigadas, tem-se que
a anormalidade de funcionamento desse sistema deixou de ser tratada como contrária a qualquer
exigência de ação e omissão.
Conforme decidido TRF 3a Região (Relatora: Eliana Marcelo) na Apelação Cível
cuja ementa segue abaixo, o custeio dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos
do SICOBE não tem natureza de tributo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE CONTROLE DE
PRODUÇÃO DE BEBIDAS SICOBE. ATRIBUIÇÃO DA CASA DA MOEDA.
MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO. NATUREZA DE RESSARCIMENTO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DO ARTIGO 13 DA IN RFB No 869/08.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, pelos serviços prestados de
integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os
equipamentos do SICOBE, não se enquadra no conceito de tributo.
Precedente desta Corte Regional. 2. O art. 58T da Lei n.o 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei n.o 11.827/2008, fruto da conversão da Medida
Provisória n.o 436/2008, criou para as empresas que industrializam alguns
tipos de bebidas, a obrigação tributária acessória de permitir a instalação de
contadores de produção, a cargo da Casa da Moeda do Brasil, assim como
custear os serviços por esta prestados de "integração, instalação e
manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos", na forma de
ressarcimento.
2. O ressarcimento não se confunde com a obrigação acessória de permitir a
instalação dos equipamentos, mas lhe é decorrente, possuindo, portanto,
natureza de custeio dos serviços de instalação e manutenção preventiva e
Fl. 88187
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

corretiva dos equipamentos do SICOBE, realizados pela Casa da Moeda do
Brasil, como prevê o artigo 28, § 2o da Lei n.o 11.488/2007.
3. A primeira relação jurídica, obrigação acessória de permissão de
instalação dos equipamentos, tem como sujeitos a União e a empresa
produtora, decorrendo de exigência da arrecadação e fiscalização. Já, no
tocante à relação ensejadora do ressarcimento, temse como sujeitos a Casa
da Moeda do Brasil e a empresa fabricante, não havendo que se falar,
destarte, em tributo, porque a Casa da Moeda não é ente tributante e porque
se trata de relação jurídica de cunho privado. Destarte, não se trata de
imposto, pois este não se confunde com o custeio, em sentido amplo, do selo e
equipamentos necessários, embora estes sejam destinados a garantir sua
cobrança, configurando mera obrigação acessória e não principal (tributo).
4. Não há falar, ainda, em taxa porquanto a hipótese de ressarcimento do
custo do equipamento não se confunde com o exercício do poder de polícia
administrativa ou com o uso de serviço público, já que não se trata de
utilização de serviço público específico e divisível, tampouco de preço
público, porquanto não decorre de obrigação assumida voluntariamente.
5. Não se tratando de tributo, mas de cobrança de obrigação decorrente de
relação de direito privado, não tem pertinência a Súmula 70 ("É inadmissível a
interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de
tributo") ou a Súmula 323 ("É inadmissível a apreensão de mercadorias como
meio coercitivo para pagamento de tributos"), ambas do Supremo Tribunal
Federal. (...)
14. Não há no agravo elementos novos capazes de alterar o entendimento
externado na decisão monocrática.
15. Agravo não provido. (TRF3 AMS: 00033996420134036110 SP
000339964.2013.4.03.6110,
Relator:
JUÍZA
CONVOCADA
ELIANA
MARCELO, Data de Julgamento: 28/01/2016, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: eDJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2016)

Fl. 88188
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Destarte, considerando que não há nos autos qualquer elemento que caracterize
ato fraudulento, entendo plenamente aplicável a retroatividade benigna prevista no art. 106, II,
"b" do CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(assinado digitalmente)

Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatora, tanto no que se refere ao conhecimento quanto ao mérito da análise do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, aclarando a posição que acabou prevalecendo no seio do
colegiado.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional versa sobre “a aplicação da
multa na hipótese de anormalidade de funcionamento do SICOBE” (Sistema de Controle de
Fl. 88189
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Produção de Bebidas). Os Acórdãos indicados como paradigmas foram os de n. 3302-003.094 e
n. 3301-004.137.
O recurso, como verificado, é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por conta da existência de similitudes fáticas essenciais entre a matéria
enfrentada no Acórdão recorrido e aquela situação presente em um dos acórdãos indicados como
paradigma, como se esclarece a seguir.
No Acórdão recorrido, concluiu-se que posteriormente à autuação, a Lei n.
13.097/2015, que dispunha sobre as obrigações acessórias de instalar equipamentos contadores
de produção para empresas que industrializam as bebidas especificadas, determinava que em
caso de irregularidade quanto a tal obrigação acessória, a aplicação da multa prevista no art. 30
da Lei n. 11.488/2007 fez retroagir beneficamente essa norma, nos termos do art. 106, inciso II,
alínea “b”, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) - CTN.
O paradigma n. 3302-003.094, de 15/03/2016, analisou a legalidade da aplicação
da multa sob o prisma da Lei n. 11.488/2007, art. 30, combinado com o art. 58-T da Lei n.
10.833/2003. Tendo sido prolatada decisão antes da edição do AD(E) Cofins n. 94, de
12/12/2016, não se pode certificar a ocorrência de divergência de interpretação da legislação.
Para que se configure dissídio jurisprudencial apto a franquear a via recursal especial, os
acórdãos confrontados deveriam revelar entendimento conflitante para as mesmas regras de
direito aplicadas a situações semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica posta em debate. Não tendo interpretado o AD(E) em questão, nem o art. 106, II, “b”, do
CTN, norma apreciada pela decisão recorrida, esse paradigma é imprestável.
De outro giro, o Acórdão indicado como paradigma n. 3301-004.137, de
26/10/2017, ratificado pelo Acórdão n. 9303-007.548, de 18/10/2018, dispõe, em sua ementa (na
parte que interessa ao deslinde da questão):
“SICOBE. MULTA. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. A multa prevista no art. 30
da Lei n. 11.488/2007, por ação ou omissão praticada pelo fabricante tendente a
prejudicar o normal funcionamento do Sistema de Controle de Produção de Bebidas
aplica-se no caso de omissão caracterizada pela falta de ressarcimento à Casa da Moeda
do Brasil, responsável pela manutenção preventiva ou corretiva.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO OCORRÊNCIA. Mesmo com a revogação
do art. 58-T da Lei n. 10.833/2003, a obrigação acessória ainda permanece vigente, uma
vez que o art. 35 da Lei n. 13.097/2015 estabeleceu obrigação acessória idêntica àquela,
cominando, inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei n. 11.488/07.”
(grifo nosso)
Excertos do voto condutor detalham o posicionamento encampado:
“Logo, o art. 35 da Lei 13.097/2015 realizou um agrupamento da norma que estabelece
a obrigação acessória com a norma que estabelece a multa pelo seu descumprimento de
alguma maneira. Tal artigo não só instituiu a mesma obrigação acessória, antes
prevista no art. 58-T, de instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca
comercial, como também lhe cominou a mesma penalidade para os casos de
inadimplemento”.
Fl. 88190
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Enfim, constata-se que, mesmo com a revogação do art. 58-T da Lei 10.833/2003, a
obrigação acessória ainda permanece vigente, uma vez que o art. 35 da Lei
13.097/2015 estabeleceu obrigação acessória idêntica àquela, cominando, inclusive,
a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei no 11.488/07”. (grifo nosso)
No voto condutor, a decisão levou em consideração que, mesmo com a revogação
do art. 58-T da Lei n. 10.833/2003, a obrigação acessória ainda permanecia vigente, uma vez que
o art. 35 da Lei n. 13.097/2015 estabeleceu obrigação acessória idêntica àquela, cominando,
inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei n. 11.488/2007, em razão do
desligamento das impressoras decorrente da falta de manutenção preventiva.
Posto isto, temos que cotejando os arestos confrontados (recorrido e o paradigma
n. 3301-004.137, de 26/10/2017, ratificado pelo Acórdão n. 9303-007.548, de 18/10/2018),
emerge evidente o dissídio jurisprudencial, uma vez que, sob circunstâncias fáticas similares, as
turmas decidiram em sentido oposto. No Acórdão recorrido, o colegiado entendeu por bem fazer
retroagir a desobrigação de manutenção do SICOBE aos PA’s 01/01/2013 a 30/11/2013 e
cancelou a aplicação da multa respectiva. No Acórdão paradigma n. 3302-003.094, de 2016, de
maneira oposta, analisando-se a mesma penalidade aplicada, relativamente aos PA ocorrido entre
31/07/2013 a 30/06/2014, mesmo considerando a disposição do art. 169, inc. III, alínea “b”, da
Lei n. 13.097/2015, defendeu-se haver base legal para a aplicação da sanção,
não havendo que se falar, portanto, em nenhuma
das hipóteses de
retroatividade
benigna
previstas no art. 106 do CTN.
Pelo exposto, a divergência restou claramente demonstrada em razão da similitude
fática entre as matérias analisadas no Acórdão recorrido e no paradigma, com decisões em
sentido diverso.
Assim, com a devida vênia, voto por conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
O Recurso Especial trata da aplicação de multa na hipótese de anormalidade de
funcionamento do SICOBE - Sistema de Controle de Produção de Bebidas.
O Auto de Infração foi lavrado para exigência da multa de 100% do valor
comercial da mercadoria produzida no período de apuração, tendo por fundamento o art. 30 da
Lei n. 11.488/2007 combinado com art. 58-T da Lei n. 10.833/2003, com redação dada pela Lei
n. 11.827/2008, tendo em vista que o estabelecimento industrial procedeu em ação ou omissão
tendente a prejudicar o normal funcionamento do SICOBE, conforme consta do Relatório Fiscal
que acompanha a autuação.
No Acórdão recorrido a Turma julgadora, ao apreciar o Recurso Voluntário, deu
provimento ao recurso sob o argumento de que o dispositivo que fundamentou a autuação
encontra-se revogado pelo art. 169, III, "b" da Lei n. 13.097/2015. Entendeu-se que, mediante o
Ato Declaratório Executivo COFIS n. 94/2016 foram dispensadas da obrigatoriedade de
utilização do SICOBE todas as pessoas jurídicas antes obrigadas, de forma que a anormalidade
de funcionamento desse sistema deixou de ser tratada como contrária a qualquer exigência de
ação e omissão, o que faria retroagir beneficamente a norma, nos termos do art. 106, inc. II,
alínea “b”, do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 1966) - CTN.
Fl. 88191
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

No recurso especial a Fazenda Nacional argumenta que o art. 35 da Lei n.
13.097/2015 não só instituiu a mesma obrigação acessória, antes prevista no art. 58-T, de instalar
equipamentos contadores de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de
produto, de embalagem e sua marca comercial, como também lhe cominou a mesma penalidade
para os casos de inadimplemento.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional. A obrigação acessória de que
estamos tratando, antes prevista no art. 58-T da Lei 10.833/2003, não foi revogada, porque a
própria Lei n. 13.097/2015, em seu art. 35, instituiu obrigação idêntica e de mesma
natureza. Confira-se:
“Art. 35 As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 14 ficam
obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que possibilitem, ainda, a
identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no
que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei n. 11.488, de 15 de junho de
2007”.
A jurisprudência desta 3a Turma da CSRF tem caminhado no sentido de que a
revogação do art. 58-T da Lei n. 10.833/2003 pelo art. 169, II, “b”, da Lei n. 13.097/2015 apenas
alterou a gama de produtos sujeitos ao controle de produção por meio de obrigação acessória
idêntica, estabelecida pelo seu art. 35, cominando, inclusive, a mesma penalidade prevista no art.
30 da Lei n. 11.488/07, não havendo que se falar, portanto, em nenhuma das hipóteses de
retroatividade benigna previstas no art. 106 do CTN.
Assim restou decidido no Acórdão n. 9303-007.463, de 20/09/2018, no Acórdão
n. 9303-007.548, de 18/10/2018, bem como no Acórdão n. 9303-008.526, de 18/04/2019, este
de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ainda traz considerações
quanto ao ADE Cofis n. 94/2016 (remetendo a voto redigido pelo Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal no Acórdão n. 9303-007.463):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. MULTA. CABIMENTO.
A multa prevista no art. 30 da Lei n. 11.488/2007, por ação ou omissão praticada pelo
fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do Sistema de Controle de
Produção de Bebidas, aplica-se no caso de omissão caracterizada pela falta de
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, responsável pela manutenção preventiva ou
corretiva.
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.097/2015. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NÃO OCORRÊNCIA. A revogação do art. 58-T da Lei 10.833/2003 pelo
art.169, II, “b”, da Lei n. 13.097/2015 apenas alterou a gama de produtos sujeitos ao
controle de produção por meio de obrigação acessória idêntica, estabelecida pelos seu
art. 35, cominando, inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei n.
11.488/07, não havendo que se falar, portanto, em nenhuma das hipóteses de
retroatividade benigna previstas no art. 106 do CTN.”
Desta forma, no caso desses autos, a falta de manutenção preventiva e corretiva do
SICOBE, em virtude da ausência de ressarcimento à Casa da Moeda pelos serviços de
manutenção por esta prestados à recorrente constitui conduta omissiva demonstrada nos autos,
que prejudicou o normal funcionamento do sistema. Logo, resta devidamente materializada a
conduta tipificada no art. 30, I, e § 1o, da Lei n. 11.488/2007. Cabe, assim, endossar as
conclusões externadas nos três precedentes da CSRF aqui mencionados.
Fl. 88192
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso especial de divergência
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan
Declaração de Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello

Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran, divergiu-se do seu entendimento quanto ao (não) conhecimento
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Registre-se que, com relação ao mérito,
acompanhei o posicionamento da Relatora pelo desprovimento do recurso especial da Fazenda
Nacional.
A Relatora aduziu a impossibilidade de prosseguimento do apelo especial
fazendário pois os acórdãos indicados como paradigmas não analisaram as disposições contidas
nos Atos Declaratórios Cofis no 75 e 94/2016, e nem poderiam fazê-lo por serem posteriores às
datas das decisões elencadas como paradigmáticas. Além disso, afirma que “no acórdão
paradigma foi apenas defendido a manutenção da multa prevista no Art. 58-T da Lei
10.833/2003, mesmo posteriormente à sua revogação pelo art. 169, III, alínea “b” da lei
13.097/2015”.
Nesse ponto é que reside a controvérsia com a Relatora, pois se entende que o
acórdão no 3301-004.137 indicado como paradigma tratou da aplicação dos Atos Declaratórios
Cofis no 75 e 94/2016, bem como que houve a decisão quanto à aplicação da multa prevista no
art. 58-T da Lei no 10833/2003 e a discussão quanto à sua revogação pelo art. 169, inciso III,
alínea “b” da Lei no 13.097/2015. Entende-se, dessa forma, ter restado comprovada a divergência
jurisprudencial, com base no acórdão no 3301-004.137, nos mesmos termos em que
demonstrado no despacho de admissibilidade:
[...]
Fl. 88193
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

A divergência suscitada pela Recorrente em seu recurso especial diz respeito à
aplicação da multa na hipótese de anormalidade de funcionamento do Sicobe (Sistema
de Controle de Produção de Bebidas).
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados,
como paradigmas, os Acórdãos no 3302-003.094 e 3301-004.137, cujas ementas
transcrevem-se seguir:
Acórdão no 3302-003.094
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/09/2013
SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE).
FALTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. DESLIGAMENTO DAS
IMPRESSORAS. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA. IMPOSIÇÃO DA MULTA EQUIVALENTE A VALOR
COMERCIAL DA MERCADORIA. CABIMENTO.
A falta de manutenção preventiva e corretiva do Sicobe, em virtude da ausência
de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil (CMB) pelos
serviços de manutenção por esta prestados, de modo a acarretar o desligamento
das impressoras do Sistema, trata-se de conduta omissiva tendente a prejudicar
o normal funcionamento do Sistema, sancionada com a multa de 100% (cem
por cento) do valor comercial da mercadoria produzida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/09/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. EFEITOS DA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR
O RESSARCIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para aplicação da penalidade por conduta omissiva tendente a prejudicar o
normal funcionamento do Sicobe, o efeito da intimação para regularizar o
inadimplemento do ressarcimento devido à Casa da Moeda do Brasil perdura
até regularização das pendências.
2. Se não há necessidade de intimação para regularizar o inadimplemento do
ressarcimento em relação a cada período de autuação pendente de regularização,
inexiste cerceamento do direito de defesa de modo a conspurcar a higidez do
auto de infração, especialmente, se o autuada apresenta exerce de forma
adequada o contraditório e o direito de defesa após cientificado da autuação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. APRECIAÇÃO PELO CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF n° 2).
Recurso Voluntário Negado

Fl. 88194
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Acórdão no 3301-004.137
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014
RECURSO DE OFÍCIO. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA INFERIOR AO
LIMITE DE ALÇADA EM VIGOR NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 103.
O valor da redução do crédito tributário que motivou o recurso de ofício está
abaixo do limite de alçada em vigor na data de hoje, não devendo ser conhecido,
em cumprimento da Súmula CARF n° 103.
SICOBE. MULTA. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO.
PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO.
A multa prevista no art. 30 da Lei no 11.488/2007, por ação ou omissão
praticada pelo fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas aplica-se no caso de omissão
caracterizada pela falta de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil,
responsável pela manutenção preventiva ou corretiva.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO OCORRÊNCIA.
Mesmo com a revogação do art. 58-T da Lei 10.833/2003, a obrigação
acessória ainda permanece vigente, uma vez que o art. 35 da Lei
13.097/2015 estabeleceu obrigação acessória idêntica àquela, cominando,
inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei no 11.488/07.
Recurso de Ofício não Conhecido
Recurso Voluntário Negado
Pois bem.
Anteriormente já foi feito o Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
conforme se pode constatar no Despacho 3400-S/No, datado de 02/08/2018, juntado às
folhas no 88.095 a 88.099 dos autos.
Contudo quando o processo foi encaminhado para julgamento do Recurso
Especial da Procuradoria da Fazenda, a 3a Turma julgadora da CSRF resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à Dipro/Cojul,
para envio do processo à Câmara recorrida para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 88.151 a 88.155).
Nesse sentido, confiram-se trechos da Resolução:
No entanto, verifica-se que o despacho de fls, 88095 a 88099, somente analisou
o paradigma de no 3302-003.094.
Considerando somente este paradigma, ele é absolutamente imprestável, pois
tratou da falta de manutenção preventiva e corretiva do Sicobe, em virtude da
ausência de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil (CMB) pelos serviços de
manutenção por esta prestados, de modo a acarretar o desligamento das
Fl. 88195
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

impressoras do Sistema, trata-se de conduta omissiva tendente a prejudicar o
normal funcionamento do Sistema, sancionada com a multa de 100% (cem por
cento) do valor comercial da mercadoria produzida. Verifica-se que no acórdão
paradigma foi apenas defendido a manutenção da multa prevista no Art. 58-T da
Lei 10.833/2003, mesmo posteriormente à sua revogação pelo art. 169, III,
alínea “b” da lei 13.097/2015. E sequer a turma analisou a retroatividade
benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016.
Ao contrário do acordão recorrido que justificou o afastamento da autuação
fiscal não foi outra que não a retroatividade benigna, tendo a C. 4a Câmara se
pronunciado expressamente no sentido de que “mediante o ato declaratório
executivo cofis no 94/2016, publicado em 14/12/2016, foram dispensadas da
obrigatoriedade de utilização do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de
Bebidas) todas as pessoas jurídicas antes obrigadas, de forma que a
anormalidade de funcionamento desse sistema deixou de ser tratada como
contrária a qualquer exigência de ação e omissão”.
Diante disto, resta necessário analisar o acordão de paradigma n.o 3301-
004.137, para verificar se este comprava a divergência suscitada pela Fazenda
Nacional.
Assim, proponho converter o julgamento do recurso em diligência à
Dipro/Cojul, para envio do processo à câmara recorrida, para complementação
do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Destarte, em cumprimento ao que foi decidido pela 3a Turma da CSRF passa-se
ao exame de admissibilidade do Recurso Especial em relação ao acórdão paradigma
no 3301-004.137, uma vez que o exame em relação ao acórdão paradigma no 3302-
003.094 já foi efetuado anteriormente.
O acórdão recorrido decidiu no sentido de afastar a multa aplicada em razão
do descumprimento da obrigatoriedade de utilização do Sicobe (Sistema de Controle
de Produção de Bebidas) em face à retroatividade benigna do Ato Declaratório
Executivo Cofis no 94/2016. Neste sentido confiram-se trechos do voto abaixo
transcritos:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido por este Colegiado.
Há uma razão bastante evidente para o provimento do Recurso Voluntário do
Contribuinte: a retroatividade benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no
94/2016.
Nos termos do voto proferido pela Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, no Processo no 13830.720655/201481:
Posteriormente à autuação, a Lei no 13.097/2015 realmente revogou o art. 58-T
da Lei no 10.833/2003, o qual dispunha sobre as obrigações acessórias de
instalar equipamentos contadores de produção para empresas que industrializam
as bebidas especificadas, bem como determinava, em caso de irregularidade
quanto a essa obrigação acessória, a aplicação da multa prevista no art. 30 da
Lei n°11.488/2007, cabível originalmente no âmbito do controle de cigarros; no
entanto, manteve a mesma determinação nos arts. 14 e 35, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 88196
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Não obstante isso, ocorreu que, mediante o Ato Declaratório Executivo Cofis no
75, de 17 de outubro de 2016, publicado no DOU de 18/10/2016 (seção 1, pág.
12), a recorrente foi expressamente dispensada da obrigação de utilização do
SICOBE, nos seguintes termos:
(...)
A seguir, a não obrigatoriedade de utilização do SICOBE foi estendida para
todas pessoas jurídicas que antes eram obrigadas, em conformidade com o Ato
Declaratório abaixo transcrito:
Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de 12 de dezembro de 2016, publicado
no DOU de 14/12/2016 (seção 1, pág. 15)
Dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle de
Produção de Bebidas (Sicobe).
(...)
Assim, diante da dispensa de obrigatoriedade de utilização do SICOBE Sistema
de Controle de Produção de Bebidas para todas as pessoas jurídicas antes
obrigadas, tem-se que a anormalidade de funcionamento desse sistema deixou
de ser tratada como contrária a qualquer exigência de ação e omissão.
Conforme decidido TRF 3a Região (Relatora: Eliana Marcelo) na Apelação
Cível cuja ementa segue abaixo, o custeio dos serviços de instalação e
manutenção dos equipamentos do SICOBE não tem natureza de tributo:
(...)
Dessa forma, tendo em vista que também não constam nos autos qualquer
informação acerca de eventual ato fraudulento, entendo aplicável a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "b" do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nesse mesmo sentido foi decidido por este Colegiado, por unanimidade de
votos, no Acórdão no 3402-004.133 – Recurso Voluntário, em sessão de 23 de
maio de 2017.
Desse modo, resta claro que a exigência foi dispensada a todas as pessoas
jurídicas obrigadas ao Sicobe, retroagindo beneficamente nos termos do art.
106, II, b do Código Tributário.
Fl. 88197
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a norma nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
falta de pagamento de tributo, nos termos do art. 106, II, "b" do CTN.
Mediante o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016, publicado em
14/12/2016, foram dispensadas da obrigatoriedade de utilização do Sicobe
(Sistema de Controle de Produção de Bebidas) todas as pessoas jurídicas antes
obrigadas, de forma que a anormalidade de funcionamento desse sistema deixou
de ser tratada como contrária a qualquer exigência de ação e omissão.
O segundo acórdão paradigma - o de no 3301-004.137 - trazido pela
Recorrente, a Turma julgadora entendeu que mesmo após o advento do Ato
Declaratório Executivo Cofins no 94/2016 é cabível a multa do SICOBE prevista
no art. 30 da Lei no 11.488/2007, por ação ou omissão praticada pelo fabricante
tendente a prejudicar o normal funcionamento do equipamento que compõe o
SICOBE, não aplicando, assim, a retroatividade benigna. Nesse sentido
confiram-se trechos do voto abaixo transcritos:
(...)
Em complemento, há mais uma questão a ser analisada. Apesar de não ter sido
alegado pela recorrente em sede de recurso voluntário, é imperioso analisar se a
obrigação acessória que fundamentou os auto de infração foi ou não revogada,
acarretando na aplicação da retroatividade benigna em favor do contribuinte
Como veremos adiante, esta obrigação acessória não foi revogada na prática,
pois a própria Lei 13.097/2015, em seu art. 35, instituiu obrigação idêntica e de
mesma natureza, verbis:
Art. 35 As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art.
14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua
marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts.
27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Para adequada apreciação da matéria, impõe-se transcrever os respectivos textos
legais que incidem na espécie:
De início, a Lei no 10.833/2003 instituiu a obrigatoriedade da instalação de
equipamentos contadores de produção:
(...)
Logo, constata-se que a discussão judicial empreendida pela contribuinte e que
se mostrou infrutífera para ela, ocasionou a falta de ressarcimento à Casa da
Moeda, o que é considerada uma atitude que prejudica o normal funcionamento
do Sicobe e que no caso concreto levou até ao desligamento do sistema.
Por isso, a IN RFB no 869/2008, no § 2o do seu art. 13, esclarece que “a falta de
manutenção preventiva e corretiva junto ao Sicobe, comunicada pela Casa da
Moeda à RFB, em virtude da ausência do ressarcimento de que trata o art. 11 ou
pela negativa de acesso dos técnicos da Casa da Moeda ao estabelecimento
industrial, caracteriza-se como prática prejudicial ao normal funcionamento do
Sicobe”. No caso concreto, por omissão integralmente imputável ao sujeito
passivo, ou seja, a falta de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, houve a
Fl. 88198
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

interrupção dos procedimentos de manutenção preventiva/corretiva no Sicobe e,
na seqüência, o seu desligamento, materializando-se a partir de então, a toda
evidência, prejuízo ao “normal funcionamento” dos equipamentos contadores
de produção que compõem o Sicobe.
Verifica-se, pois, que a conduta do sujeito passivo encontra previsão na lei
formal que disciplina o tema, inexistindo fundamento para sua alegação de que
não há justa causa para aplicação da penalidade ou, ainda, que a multa em tela
ser-lhe-ia inaplicável por ausência de subsunção, a qual restou suficientemente
demonstrada.
Registre-se, neste ponto, em relação a obrigações tributárias acessórias que, nos
termos dos artigos 113, § 2o e 115 do CTN, as mesmas decorrem da legislação
tributária, tomando lugar a aplicação da penalidade prevista no texto normativo
de incidência quando demonstradas, respectivamente, a oponibilidade da
obrigação e o seu inadimplemento. No caso concreto, como resulta evidente que
o sujeito passivo se encontrava obrigado a não obstar o “normal
funcionamento” dos equipamentos contadores de produção que compõem o
Sicobe, apresenta-se inafastável a imposição da multa.
Também aplicável à análise acima empreendida, vale assinalar, no que diz
respeito à alegação de que não houve qualquer evasão de tributos devidos, que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária, salvo disposição de lei em
contrário, exibe natureza objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, fazendo-se
irrelevante, pois, para a materialização da infração, a intenção que moveu o
agente, extraindo-se, ainda, que a responsabilidade por infrações também
independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ou seja, não se
exige que tenha havido, concretamente, prejuízo econômico ao fisco, bastando o
potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Consoante já fora exposto no tópico anterior, o dispositivo que institui a multa,
um dos fundamentos do auto de infração, é o art. 30 da Lei no 11.488/07, que se
encontra plenamente em vigor.
O sujeito passivo, de fato, não realizou a manutenção preventiva e corretiva do
Sicobe. Trata-se de conduta omissiva devidamente comprovada nos autos, que
acarretou o desligamento das impressoras do Sicobe e assim prejudicou o
normal funcionamento do Sistema. Logo, restou devidamente materializada a
conduta tipificada no art. 30, § 1o, da Lei 11.488/2007.
Ademais, como já adiantado em tópico anterior, a obrigação acessória de que
estamos tratando, antes prevista no art. 58T da Lei 10.833/2003, não foi
revogada na prática, pois a própria Lei 13.097/2015, em seu art. 35, instituiu
obrigação idêntica e de mesma natureza, verbis:
(...)
Ou seja, se por um lado a Lei 13.097 revogou o art. 58T da Lei 10.833/2003,
por outro, instituiu no seu art. 35 a mesma obrigação acessória ali prevista.
O artigo 35 acima transcrito, além de ter a mesma redação do art. 58T, também
faz referência aos arts. 27 a 30 da Lei 11.488/2007, o que significa dizer que
também para esta obrigação acessória, será cominada a multa prevista no art. 30
da Lei 11.488/2007.
Fl. 88199
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720087/2015-14

Logo, o art. 35 da Lei 13.097/2015 realizou um agrupamento da norma que
estabelece a obrigação acessória com a norma que estabelece a multa pelo seu
descumprimento de alguma maneira. Tal artigo não só instituiu a mesma
obrigação acessória, antes prevista no art. 58T, de instalar equipamentos
contadores de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de
produto, de embalagem e sua marca comercial, como também lhe cominou a
mesma penalidade para os casos de inadimplemento.
(...)
Enfim, constata-se que, mesmo com a revogação do art. 58T da Lei
10.833/2003, a obrigação acessória ainda permanece vigente, uma vez que o
art. 35 da Lei 13.097/2015 estabeleceu obrigação acessória idêntica àquela,
cominando, inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei no
11.488/07.”
Assim, há divergência de entre os acórdãos recorrido – ao entender que a
exigência da obrigação prevista no art. 58T da Lei no 10.833/2003 foi revogada
pelo art. 169, III, “b”, da Lei no 13.097/2015, e por isso aplicou a retroatividade
benigna – e o paradigma que entendeu que a exigência, de natureza idêntica, foi
reestabelecida pela mesma lei, em seu art. 35, restando incabível a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página de
jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial, proponho que seja
dado seguimento ao recurso em relação a esta matéria.
[...]
(grifos nossos)
Diante do exposto, entende-se como correto o prosseguimento do recurso especial
da Fazenda Nacional para que seja rediscutida a aplicação da multa na hipótese de anormalidade
de funcionamento do Sicobe, prevista no art. 38 da MP 2158-35/2001, em face da retroatividade
benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016.

É o voto.

(assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 88200
DF CARF MF
Original